Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO ESCRITO ACRESCIDO DE ADITIVO VERBAL. INADIMPLEMENTO (CPC, ART. 373, INCISO II), POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Contrato de locação de imóvel comercial, firmado em 10.12.2015, pelo valor mensal de R$ 5.500,00, com as despesas de água, luz e IPTU/TLP a cargo da empresa locatária. Aduz o locador/recorrido que realizou acordo (verbal) com a academia/recorrente, consistente na liberação ao pagamento do primeiro mês de aluguel condicionada à quitação dos débitos pretéritos de IPTU/TLP do imóvel. Alega o locador ter ocorrido inadimplemento da parte requerida, que, ao término da locação, em 10.12.2018, não quitou a dívida de R$ 7.291,23, concernente ao imposto predial.

II. De outro lado, a parte requerida reconhece a existência de vínculo jurídico negocial entre as partes, entretendo refuta o suposto acordo verbal.

III. Recurso da empresa locatária contra a sentença de procedência do pedido inicial (condenação ao pagamento da quantia de R$ 7.291,23).

IV. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (contrato de locação escrito, acrescido de estipulação verbal, consistente na quitação, pela empresa locatária, dos débitos pretéritos de IPTU/TLP, em substituição ao pagamento do primeiro mês de aluguel), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (contrato de locação comercial – ID 13452349; depoimento da testemunha J.A.C., que confeccionou o contrato e confirmou o teor do acordo verbal – ID 13453013; certidão positiva de débitos de IPTU/TLP dos anos de 2009, 2011, 2013 a 2015, 2017 e 2018 – ID 13452350, p.1).

V. No presente caso, à míngua de mínimos elementos probatórios, a narrativa da empresa recorrente é destituída de verossimilhança, pois, ao tempo em que não reconhece a obrigação ao pagamento dos débitos de IPTU/TLP anteriores ao contrato de locação, também não comprova o efetivo pagamento do primeiro mês de aluguel. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II), diante de situação fática que estaria ao alcance da requerida comprovar (fato extintivo do direito do requerente).

VI. Incólume, pois, a sentença que decidiu pela procedência do pedido.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).